Tribunal: STF
Processo: HC 200993
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Carlos Eduardo Teixeira Chaves e outro em favor de Melquisedeque Gomes de Oliveira contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do RHC 145.000.
    Os impetrantes narram que o paciente foi preso em flagrante em 1º.12.2020 pela suposta prática do crime do art. 2º, § 1º, da Lei 12.850/2013.
    Afirmam que o paciente seria o único responsável pela menor Grazielly Bonfim de Oliveira, de 11 anos de idade, portadora de autismo. (eDOC 1)
    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para substituir a prisão preventiva por domiciliar.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 129.907-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016.
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).
    É esse o caso dos autos.
    O ato coator deixou de deferir a substituição da prisão domiciliar sob o seguinte fundamento:
    “Na hipótese, ao menos neste juízo de prelibação, tenho que o acórdão ao indeferir o pedido de substituição da prisão por domiciliar está suficientemente fundamentado, por oportuno, transcrevo trecho:
    ‘Por fim, também não prospera o pedido de prisão domiciliar, baseado no fato de que o paciente seria o único responsável pelo sustento de sua filha menor, uma vez que, como bem esclareceu o MPF, em parecer, “a alegação não se insere em nenhuma das situações previstas no artigo 318 do CPP. Ademais, conforme se depreende dos autos não há elementos que comprovem ser o paciente o único responsável pelo cuidado da filha, a justificar a prisão domiciliar’”. (eDOC 15)
    Todavia, verifico que os documentos trazidos pelos impetrantes, ao menos em primeira análise, caracterizam a condição do paciente de responsável por menor de doze anos portador de deficiência (autismo).
    A menor Grazielly Bonfim de Oliveira, nascida em 8.12.2009, é filha do paciente Melquisedeque Gomes de Oliveira e de Adriele dos Santos Bonfim (eDOC 6, p. 2). Sua mãe declarou que não convive com a filha há mais de dois anos; que não tem condições de arcar com seu sustento; que reside na zona rural do Município de Cumaru do Norte-PA (vizinho ao de Redenção- PA, onde reside a filha – eDOC 7, p. 2). 
    Há laudo médico indicando provável diagnóstico de autismo para Grazielly, referindo alteração comportamental, isolamento social, introversão e pouca comunicatividade. (eDOC 6, p. 3)
    O Conselho Tutelar de Redenção- PA emitiu dois relatórios circunstanciados sobre a criança, encontrada perambulando em praça pública, datados de 14.2.2021 e de 5.3.2021. Neles relata a presença de anormalidade psicológica e sinais de negligência e ausência de cuidados básicos, bem como confirma as informações constantes na declaração assinada pela mãe, e considera a possibilidade de colocação da criança em abrigo público. (eDOC 8, p. 2-4)
    A atual cuidadora de Grazielly é Taís de Melo Sousa, convivente do paciente (eDOC 5, p. 1), que deu à luz um filho seu em 16.4.2021. (eDOC 10)
    Logo, não apenas a condição de responsável pela menor deficiente se encontra suficientemente demonstrada, como também os prejuízos que essa vem sofrendo por sua ausência.
    O art. 318 do CPP, não há muito alterado pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei 13.257/2016), traz as hipóteses de substituição pela prisão domiciliar, no que ora importa:
    “Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (...)
    III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; (...)
    VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos”.
    A ratio do dispositivo é a proteção integral das crianças envolvidas, que deve ser o ponto de partida do aplicador da norma. 
    Em regra o instituto é invocado em favor das mães, especialmente quando gestantes ou lactantes (cito HCs 128.381 e 134.104, ambos de minha relatoria, respectivamente DJe 1º.7.2015 e DJe 19.8.2016). Também as Regras de Bangkok, de dezembro de 2010, recomendam a adoção de medidas não privativas de liberdade, no caso de grávidas e mulheres com filhos dependentes. Veja-se:
    “Mulheres grávidas e com filhos dependentes
    Regra 64
    Penas não privativas de liberdade serão preferíveis às mulheres grávidas e com filhos dependentes, quando for possível e apropriado, sendo a pena de prisão apenas considerada quando o crime for grave ou violento ou a mulher representar ameaça contínua, sempre velando pelo melhor interesse do filho ou filhos e assegurando as diligências adequadas para seu cuidado”.
    Por fim, a recente concessão, em sede de habeas corpus coletivo julgado pela Segunda Turma desta Corte (HC 143.641/SP), da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, reconhece a prisão domiciliar como regra para essas pessoas.
    Destaca-se que o crime supostamente cometido pelo paciente não revela violência ou grave ameaça.
    Entendo que a situação da filha do paciente, como se reconstitui a partir das peças dos autos, deve se pautar por essas diretrizes.
    Ante o exposto, concedo a liminar para converter a prisão preventiva do paciente em prisão domiciliar, se por outro motivo não estiver preso, acrescida ainda das seguintes medidas cautelares, nos termos do art. 319, do CPP:
    I) proibição de manter contato pessoal, telefônico ou por meio eletrônico ou virtual com corréu;
    II) proibição de acesso a sistemas de dados do setor público;
    III) proibição de realizar qualquer negócio jurídico ou operação financeira em nome de outra pessoa, com exceção de sua convivente ou dependente legal.
    Comunique-se com urgência o juiz de primeiro grau.
    Após a juntada das informações, vista dos autos à PGR para manifestação.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente